Tribunal: TJSP
Processo: 2009465-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de Instrumento – Condomínio em edifício - Ação de obrigação de não fazer - Pedido que será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Inteligência do art. 300 do CPC – Requisitos legais evidenciados – Multa cominada que não se revela desarrazoada, ou desproporcional –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de Instrumento – Condomínio em edifício - Ação de obrigação de não fazer - Pedido que será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Inteligência do art. 300 do CPC – Requisitos legais evidenciados – Multa cominada que não se revela desarrazoada, ou desproporcional – Multa de caráter coercitivo que pode ter o valor elevado pelo juízo, a fim de garantir que atinja a sua finalidade - Decisão mantida - Recurso improvido.